Tribunal: TJSP
Processo: 2090031-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Omisão parcialmente reconhecida – Descabimento da redução do valor das astreintes hostilizadas pela Instituição Financeira em sua contraminuta – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2090031-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado CAROL DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
parcialmente acolhidos V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090031-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15391
2
Embargos de Declaração no: 2090031-37.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Bradesco S.A.
Embargada: Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
VOTO No 15.391
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE
INSTRUMENTO - Omisão parcialmente reconhecida

Descabimento
da
redução
do
valor das astreintes
hostilizadas pela Instituição Financeira em sua contraminuta
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem
efeitos infringentes
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo “Banco Bradesco S.A.”, em face do v. acórdão desta C.
Câmara (fls. 136/141) que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto por “Carol
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.”, consoante a
seguinte ementa:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Executada,
intimada pessoalmente, demorou 08 dias
para cumprir a obrigação de fazer emanada
da sentença Termo inicial de cálculo das
astreintes se dá após o escoamento do prazo
concedido à parte para cumprimento da
obrigação, este contado da data da efetiva
intimação Inteligência da S. 410, do STJ
Precedente Decisão reformada RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”
O Banco agravado opôs os presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090031-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15391
3
aclaratórios, suscitando omissão do julgado em 02 pontos: (i) não
teria havido exclusão do prazo para atendimento da ordem judicial
(24 horas), o que resultou na cobrança de 01 dia a mais de multa
cominatória e; (ii) não houve apreciação, no v. acórdão embargado,
do pedido para redução das astreintes fixadas pelo d. Juízo de 1°
grau. Ao fim, prequestiona matéria legal.
Manifestação da embargada às fls. 09/14.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não há que se falar em
omissão, no que tange ao prazo de cumprimento da determinação
judicial e cálculo das astreintes, posto que o referido prazo (24
horas) foi expressamente considerado na r. decisão embargada, bem
como o cálculo dos dias de inadimplência está correto.
No entanto, é preciso reconhecer omissão
em relação ao pedido de redução da multa cominatória imposta,
razão pela qual é preciso saneá-la.
Assim, à vista do caso concreto, entendo que
a multa cominatória imposta (R$ 10.000,00 por dia, limitada a 20
dias) é consentânea com as vicissitudes do caso concreto, devendo,
pois, ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090031-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15391
4
Isto porque, trata-se de astreintes fixadas
em sentença, tendo em vista a recalcitrância da Instituição
Financeira em cumprir a ordem de restabelecimento das contas
bancárias da “Carol Distribuidora”, deferidas liminarmente na fase
de conhecimento, o que denota, sem sombra de dúvidas, a gravidade
que envolve o caso, ante a prejudicialidade da abstenção bancária às
atividades exercidas pela interessada.
Deste
modo,
não
merece
guarida
a
irresignação veiculada pela Casa Bancária em sua contraminuta.
Por
fim,
face
ao
prequestionamento
apresentado, é preciso reconhecer a sua desnecessidade, em razão do
que dispõe o artigo 1025, do CPC; de sorte que é inadmissível falar em
prequestionamento expresso, no intuito de ingressar com futuros
recursos junto às Cortes Superiores, visto que o prequestionamento, a
partir da vigência do Novo Código de Processo Civil, se apresenta de
forma ficta, conforme previsão legal aludida.

Ante exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)